Tribunal: TJDFT
Processo: 0720336-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720336-61.2023.8.07.0016 RECORRENTE: ANA CRISTINA HONORATO CAMPOS COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA. VAGAS. PESSOA. DEFICIÊNCIA. FUNCIONALIDADE. INCAPACIDADE. IRRELEVANTE. AVALIAÇÃO. BIOPSICOSSOCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. LEGALIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO. SEPARAÇÃO. PODERES. 1. O edital de concurso público deve reservar vinte por cento (20%) das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. 2. Não é qualquer desvio de funcionalidade que permite a inserção na proteção legal. É necessária uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social. A pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente não está abrangida pelo benefício. 3. É atribuição do administrador público avaliar o enquadramento da declaração prestada pelo candidato nas condições estabelecidas pelo art. 3o, incs. I e III, da Lei Distrital n. 4.317/2009 e pelo art. 12, § 3o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. 4. Não cabe ao Poder Judiciário impor seus critérios e desempenhar atribuição institucionalmente estranha, seja a de legislador ou a de administrador. A prática consiste em transgressão ao princípio constitucional da separação dos Poderes. O controle jurisdicional limita-se aos aspectos de legalidade. 5. Remessa necessária provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados em patamar desarrazoado e desproporcional, merecendo revisão. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC e quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, “esta Corte possui firme entendimento de que, em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012